Tribunal: TJBA
Processo: 8000906-43.2021.8.05.0181
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8000906-43.2021.8.05.0181 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: PEDRO LUIZ DA SILVA CONCEICAO Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACUSADOS PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E VI, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DA EXISTÊNCIA DO CRIME, ATRAVÉS DOS LAUDOS PERICIAIS, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO RECORRENTE. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPRÓNÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. IMPERIOSA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. I – Em sede de razões de recurso (Id. 41954890), o Recorrente Pedro Luiz da Silva Conceição postula a reforma da decisão, a fim de que seja absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aduzindo a insuficiência de provas quanto a autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a sua impronúncia, com arrimo no artigo 414, do Código de Processo Penal. II – A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação e, após a instrução criminal, havendo indícios suficientes a apontarem a autoria, uma vez provada a existência do crime, cuja competência seja do Tribunal do Júri, compete ao Juiz remeter a pretensão acusatória ao exame dos jurados. Nesse sentido, dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal: “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria”. III - No caso sub judice, a materialidade do delito está comprovada através da Portaria (Id. 41953792), Boletim de Ocorrência (Id. 41953762), Relatório de Alta (Id. 41953762), e Relatório de Investigação Criminal (Id. 41953762). Por seu turno, da análise dos autos, vislumbram-se indícios suficientes da autoria delitiva, conforme se extrai das declarações da vítima e depoimentos das testemunhas. IV - Assim sendo, diante de tais elementos probatórios, que demonstram a existência, nos autos, da materialidade delitiva e de suficientes indícios de autoria do Recorrente, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, na forma do artigo 413, do Código de Processo Penal, afastando-se o pedido de absolvição, aventado pelo Recorrente. V – Em vista disso, razão não assiste à Defesa, ao postular a impronúncia do Recorrente, hipótese que não se vislumbra, in specie. VI - No caso vertente, os argumentos defensivos não encontram respaldo no quanto apurado, na fase de formação da culpa, exsurgindo das provas dos autos que o Recorrente foi o mandante do crime, em decorrência de dívida por drogas adquiridas nas mãos de Jean, devendo-se reservar ao Tribunal do Júri, órgão, constitucionalmente, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o exame aprofundado da matéria, não se podendo, neste contexto, subtrair do Juízo Natural, a análise e julgamento do fato delituoso. VII - Neste contexto, como bem demonstrado na decisão de pronúncia, no caso concreto, presentes se encontram indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, motivo pelo qual outro caminho não se tem a trilhar, senão encaminhar os autos ao Tribunal Popular. VII - Demais disso, nesta fase processual, não se faz necessário um juízo de certeza, sendo admissíveis as acusações que contêm probabilidade de procedência, reservando-se ao Tribunal do Júri, órgão, constitucionalmente, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o exame aprofundado da matéria, conforme disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000906-43.2021.8.05.0181, da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure-BA, em que figura, como Recorrente, PEDRO LUIZ DA SILVA CONCEIÇÃO, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam, à unanimidade de votos, os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.